Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que não conheceu da primeira apelação, conheceu das demais apelações, rejeitou as prejudiciais de prescrição e a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou-lhes provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão, contradição e obscuridade sobre os fundamentos que rejeitaram a preliminar de nulidade da sentença, bem como sobre dispositivos legais, período de tempo em que o embargante permaneceu na direção da CODHAB, análise de depoimento das testemunhas e dos Corréus e análise sobre a validade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente as questões levadas a julgamento e foi claro ao afastar os argumentos de nulidade do julgado, com base na teoria do isolamento dos atos processuais. Nesse sentido, restou consignado que não obstante a mudança da legislação processual do rito da ação de improbidade administrativa pela Lei no 14.230/2021, os atos processuais já praticados com base na legislação então vigente são preservados, não sendo necessária a adequação da petição inicial para se ajustar ao novo regime trazido pela nova lei.
4. Além disso, expôs os fundamentos coerentes acerca da conclusão da existência de esquema ilícito de cobrança de valores para distribuição de lotes públicos no âmbito da Política Habitacional do Distrito Federal promovida pela CODHAB, com base no amplo arcabouço probatório constante nos autos confirmando o conluio do embargante e demais Corréus para as práticas dolosas de atos de improbidade administrativa que lhes foram imputados.
5. Houve expresso enfrentamento nas razões de decidir com relação ao período de gestão do embargante convergindo com o período em que os atos ímprobos foram praticados, bem como sobre os depoimentos das testemunhas e demais Corréus, alinhados aos documentos obtidos nas diligências de Busca e Apreensão realizadas nos endereços dos réus, demonstrando as irregularidades quanto ao recebimento de valores e distribuição de lotes públicos sem observância dos requisitos legais, dando ensejo à condenação por improbidade administrativa conforme decidido na sentença.
6. Da mesma forma com relação a conclusão do julgado acerca da não comprovação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel que o embargante alega ter feito para justificar os cheques encontrados na sua residência, pois ausente de registro cartorário e emitido por pessoa diversa do instrumento contratual, além de divergência de endereço entre o instrumento contratual e a escritura de cessão de direitos.
7. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
8. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão 1796298 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. Acórdão 1684413 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1682799 de relatoria da Des. Carmem Bittencourt da 1a Turma Cível. Acórdão 1633689 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível.